Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que, no curso de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora de veículo e o pedido de substituição do bem constrito, sob o fundamento de que o automóvel não constitui instrumento essencial ao exercício da atividade profissional da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo penhorado deve ser reconhecido como bem impenhorável, à luz do art. 833, inciso V, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para substituição da penhora por outro bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, V, do CPC, prevê a impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão, o que não se aplica a veículos utilizados apenas para deslocamentos cotidianos, sem prova da imprescindibilidade à atividade profissional.
4. A parte agravante não apresenta prova específica da essencialidade do automóvel para o exercício de seu trabalho, nem demonstra ausência de meios alternativos de transporte.
5. A simples alegação de uso do veículo para ir ao trabalho e transportar o filho não caracteriza, por si, a indispensabilidade jurídica necessária para a impenhorabilidade.
6. O pedido de substituição da penhora não se sustenta, pois não foram indicados bens livres e desembaraçados que garantam o juízo de forma equivalente e menos onerosa, nos termos do art. 847 do CPC.
7. A inexistência de elementos concretos aptos a evidenciar a suficiência de outros bens ou ativos inviabiliza a substituição pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem é essencial ao exercício da atividade profissional, não sendo suficiente o uso para deslocamentos pessoais.
2. A substituição da penhora somente é cabível quando há indicação de bens livres, idôneos e equivalentes que assegurem o juízo de forma menos gravosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, V; 847.